Tribunal: TJES
Processo: 5002189-82.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002189-82.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002189-82.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
IRACEMA DAS GRAÇAS GOMES DE OLIVEIRA

RECORRIDA:
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE DIVERS
AS COMPRAS
PELA CONSUMIDORA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FU
NDAMENTOS.

Tese da autora

A requerente narra, em síntese,
que acreditou estar firmando um empréstimo consignado comum e, mediante TED, recebeu o valor de R$ 1.118,00, mas não lhe foi entregue cartão de crédito. Sustenta que não teve conhecimento de que o contrato seria de cartão consignado, de modo que houve vício de consentimento, tendo em vista a ausência de esclarecimentos pela requerida. Aduz que o banco realizou averbações indevidas no benefício previdenciário em nome de contratos RMC, o que implicou descontos irregulares. Requer, na ação, que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, com suspensão dos descontos e devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Interpôs Recurso Inominado (ID. 15956799), aduzindo ocorrência de vício de consentimento da celebração do contrato, haja vista que embora o contrato tenha sido formalizado como cartão de crédito consignado (RMC), na prática a requerente apenas recebeu por TED o valor pretendido como empréstimo consignado tradicional, sem ter acesso ou uso do cartão, e que os descontos continuaram mesmo após a amortização do valor principal, configurando vício de consentimento e abusividade; por isso pleiteia a nulidade ou conversão do contrato, cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 15956802, pugnando pelo não provimento do recurso ora interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15956798
) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por IRACEMA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. IMPROCEDENTES o pedido acerca das penas de litigância de má-fé.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início,
saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a regularidade ou não da contratação.

Compulsando os autos, as provas constantes apontam que a autora tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. A própria demora no ajuizamento da ação aponta para tal circunstância, eis que o ajuste fora celebrado em 201
6
, não sendo crível que tenha demorado tanto tempo (cerca de nove anos) para perceber a ocorrência dos referidos descontos em seu benefício previdenciário.

A
requerida em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID.
15956125
) nº
41205980
deu-se em
03
/0
2
/201
6
, tendo a autora procedido com compras, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares. Verifico no ID.
15956123
que, de fato, a recorrida r
ealizou diversas compras com o referido cartão, dentre elas
,
uma em junho de 2017 no estabelecimento “KARS PEÇAS E ACESSOR” no valor de R$ 15,00 e outra em março de 2019 no estabelecimento “POSTO TRES COQUEIROS” no valor de R$ 20,00, tal fato afasta a veracidade de suas alegações.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que a recorrida tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento ou fraude, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)